Tribunal: TJPA
Processo: 0048566-39.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0048566-39.2015.8.14.0082

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0048566-39.2015.8.14.0082.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES-PA

APELANTE: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA
– TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena-base arbitrada ao delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 merece retificação, face à existência de um circunstância judicial sem a devida motivação
(culpabilidade)
, entretanto, persistindo uma circunstância corretamente justificada ao recorrente (
circunstância do delito
), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”, no qual fixo em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e

15 (quinze) dias de reclusão, e mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.
Mantido o mesmo quantum na 2ª fase da dosimetria da pena.

Na 3ª fase da dosimetria

Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu é primário, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico. O Magistrado deixou de fundamentar de forma idônea a razão pela qual deixou de aplicar o
quantum
máximo de 2/3, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal. Merecendo a Apelante sua redução no seu
quantum
máximo, fixando a pena final
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto
.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
.
Da prolação da sentença em
19/10/2017
(id. 14401477) até a presente data, transcorreram
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia
). Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do 110, §1º, do código penal. Pena em concreto fixada em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
para o crime do
art.33 da Lei nº 11.343/2006
e
1 (um) ano,
para o crime do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
. Prazo prescricional, prescrição verificada em
4 (quatro) anos
, nos moldes do art. 109, V, do Código Penal.
Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no m
é
rito
RECONHECER DE OF
Í
CIO A EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos dezessete dias do m
ê
s de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Bel
é
m/PA,
17
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0048566-39.2015.8.14.0082.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES-PA

APELANTE: JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. VARA ÚNICA DE COLARES-PA
(id.14401477) que condenou a apelante a pena de
6 (seis) anos de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narrou à denúncia
(id.16604537),
“que, no dia
no dia 15/10/2015 por volta das 17h16min, o policial civil Dilermano estava de serviço quando recebeu uma denúncia anônima, que havia plantação de maconha na propriedade "Fazenda União", cujo proprietário era o nacional JOSE CARLOS LIMA DA COSTA, ora denunciado.

Diante disso, acionou os policiais militares para a averiguação da denúncia, e, ao chegar à residência do JOSÉ CARLOS encontraram uma arma de fogo de calibre 32, e aproximadamente 51 gramas de substancia de maconha dentro da geladeira, e nos fundos da residência havia uma plantação com 12 pés de maconha.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da lei nº 10.826/2003

Denúncia recebida em 25 de julho de 2016.

Citação do réu (id.14401469)

Resposta à Acusação. (id.14401471)

Termo de Audiência. (id.14401473)

A sentença foi prolatada em
19/10/2017
(id.114401477) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art.12 da Lei nº 10.826/03.

Em
razões recursais (id.16494343)
a Defesa requereu
: 1)
Redimensionamento da pena plicada e o regime de pena

Em sede de contrarrazões
(
id.17857742
), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.17880857), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, para ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. VARA ÚNICA DE COLARES-PA
(id.14401477) que condenou a apelante a pena de
6 (seis) anos de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde a prolação da sentença até a presente data, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

O réu fora condenado em
1 (um) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB

Considerando que a sentença fora prolatada em
19/10/2017
(id.114401477) até a presenta data já transcorreram
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia
, resta evidente a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Nessa ordem de ideias, quanto ao crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, ao apelante, visto que, entre a prolação da
sentença penal condenatória recorrível até a presente data
, transcorreram
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa se insurge contra a fixação das penas-bases aplicadas, sem a devida fundamentação idônea, sendo indevido o
quantum
aplicado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Na
1ª fase da dosimetria da pena
o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal por entender existir duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito)

Trago trecho da sentença

1 –
A culpabilidade do réu: censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez
; 2 – a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ; 3 – a conduta social e a personalidade da agente não investigadas; 4 – Aos motivos desconhecidos; 5 –
as circunstâncias o crime desfavoráveis ao acusado em razão da quantidade do entorpecente apreendido, reputo necessário fixo pena base acima do mínimo legal, a saber, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato diante dos parcos recursos financeiros do réu
.”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez
” (textuais).

No caso in comento, o Juízo de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, sem justificar as razões pelos quais considerou desfavorável. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se neutra em relação ao apelante.

CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso, em sentença o juízo justificou sua valoração negativa sob o seguinte fundamento
– “
em razão da quantidade do entorpecente apreendido
” o que demonstra maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que tinha várias plantações de maconha
.

Nessa ordem de ideia, persistindo uma circunstância valorada negativamente (circunstância do delito) ao apelante, com fundamentação idônea, o que justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.995.699/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora.

Considerando que no presente caso, aplico o quantum de 1/8, o que entendo proporcional e adequado, em consonância com o entendimento do STJ :

Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Fixo a pena-base para o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria –
Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho o quantum anterior aplicado.

Na
3ª fase da Dosimetria da pena – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO DO § 3º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por verificar
a primariedade do réu, possuir bons antecedentes, não restar evidente nos autos que o réu se dedique à atividades criminosas e nem integre organização criminosa, e tendo em vista que o magistrado não justificou, dentro do seu livre
convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos,
o motivo pelo qual aplicou o quantum em 1/6 (um sexto), violando o § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena do apelante em dois terços e, levando em consideração ainda que as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal
também são a maioria favoráveis no caso, tornando-a definitiva e final em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto
.

Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. AFASTADO PELO TJ. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA QUE NÃO REVELAM, ISOLADAMENTE, A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ACUSADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTIDADE E VARIEDADE CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do habeas corpus somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se comprovada flagrante ilegalidade, sem que seja necessária análise aprofundada do conjunto probatório. III - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, pode impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. IV - In casu, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não demonstram o paciente se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, não servindo como fundamento para tal a mera situação de desempregado em que se encontrava na época dos fatos. Precedentes. V - Para fixar o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve-se levar em consideração especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os elementos do caso concreto, considerando a ausência de indicação de balizas pelo legislador para a definição do quantum mais adequado. VI - Por outro lado, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. Precedentes. VII - Dessa forma, uma vez que a quantidade e a variedade da droga já foram consideradas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, aplico a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços). VIII - Fixada a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a réu primário, com análise negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o regime adequado é o semiaberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena e modificar o regime inicial para o semiaberto.

(STJ - HC: 477625 SP 2018/0293766-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Tendo em vista o ajuste da pena final aplicada, sendo fixada em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que prescreve em
4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB
.

Considerando que a sentença fora prolatada em
19/10/2017
(id.114401477) até a presenta data já transcorreram
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia
, resta evidente a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, motivo pelo qual imperioso também o reconhecimento de sua ocorrência.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previstos no
Art. 33
, da
Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003
, imputado ao apelante

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024